Tribunal: STF
Processo: HC 239450
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no RE 1.482.157/CE, da minha relatoria, interposto pelo paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal - STF no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em recurso extraordinário ou em outro habeas corpus.



    III – Agravo regimental improvido.